Tribunal: TJDFT
Processo: 0746900-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746900-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Constancio Guimarães Lobo Agravado: Celio de Melo Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Constancio Guimarães Lobo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0002421-38.2017.8.07.0020, assim redigida: “Inicialmente, nada a prover nos embargos de declaração de Id. 206300968, visto ser a mesma argumentação utilizada nos embargos de id. 202639746, que foi devidamente apreciado na decisão de Id. 205031641. A insurgência do executado é contra o mérito do que restou decidido, o que deve ser submetido à apreciação na via recursal adequada. Noutro giro, passo a analisar o pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do devedor (penhora salarial) solicitada na petição retro. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. No mais, proceda-se com nova pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade de repetição programada (“teimosinha”) por 30 dias. Publique-se.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id.65818373), em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente no curso do pocesso executivo originado pela execução de cheque, pois o Juízo singular suspendeu a marcha processual aos 18 de abril de 2018, tendo sido posteriormente determinado o arquivamento provisório aos 7 de maio de 2019. Alega que a fluência do prazo da prescrição intercorrente foi iniciada aos 19 de abril de 2019 e, até fevereiro de 2020, não houve qualquer movimentação nos autos, tendo sido proferida decisão apenas em maio de 2023. Sustenta, assim, a ocorrência de inércia por parte do credor por mais de 4 (quatro) anos, o que ultrapassa o prazo prescricional de seis meses, pois trata-se de pretensão ao crédito fundada por cheque, nos termos da prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985. Acrescenta que aos 20 de outubro de 2019 configurou-se a prescrição intercorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado o prosseguimento dos atos concernentes na ordem de bloqueio de valores, por meio do Sisbajud, e para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 65821579 e Id. 65821580). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pelo credor, ora agravado. A respeito do tema convém fazer algumas importantes considerações. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: (omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (Ressalvam-se os grifos) Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Constatada a ocorrência de erro de fato na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 4. A paralisação injustificada, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação, pois a execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o escopo da Jurisdição. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1325751, 07242936020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 5721692 nos autos de origem). A aludida suspensão teve como termo final o dia 18 de abril de 2019 (Id. 128971359), e diante da falta de localização de bens penhoráveis, o Juízo singular determinou o arquivamento dos autos (Id. 57272498 dos autos de origem). A pretensão insatisfeita está fundamentada no cheque referido no Id. 57271661 dos autos de origem. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE.PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cheque, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis. 2. O exercício de pretensão ao crédito relativo à quantia indicada em cheque está submetido ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos do art.59da Lei n° 7.357/1985. 3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após a prévia e expressa decisão que determina a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o e 5°, do CPC). 4. A prescrição intercorrente no curso do processo de execução não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1438527, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.PRAZO DE 6 MESES. FRUIÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos dos arts. 33 e59, ambos da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque). De igual maneira, é também de 6 (seis) meses o prazo da prescrição intercorrente. 2. O transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha obtido sucesso em alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1721856, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/06/2023) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a demonstração da existência de iniciativas efetivas, por parte do credor, na busca pelos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUANTUM EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação. 2. A pretensão executiva referente aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco anos), contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência. 4. Observado que, no caso concreto, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem imóvel e que a parte exequente, de forma diligente, buscou localizar outros bens passíveis de constrição judicial, inclusive mediante requerimento de penhora no rosto dos autos de inventário no qual a executada figura como sucessora dos bens deixados por seu falecido companheiro, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1393741, 00474951720138070001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, a execução deveria ser extinta quando ocorresse a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciava após a suspensão da execução por 1 (um) ano, na hipótese de não ser encontrados bens passíveis de penhora. 2. As ações de execução amparadas em contrato de locação sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso. 4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens dos devedores, e, pendendo análise a respeito do pedido de penhora de bens formulado antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1386671, 00371918119988070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar, no entanto, que a aludida postura do credor deve ser reiterada. Se, a despeito da existência de iniciativa, por parte do credor, houver a subsequente inércia pelo prazo correspondente, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Entre o mês de junho de 2020 e o mês de maio de 2023, o credor permaneceu inerte na busca dos bens passíveis de penhora por prazo superior aos 6 (seis) meses necessários para a configuração da prescrição intercorrente (Id. 65726428 ao Id. 157231150 dos autos de origem). Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que houve o transcurso do prazo aludido, uma vez que o credor não adotou as medidas consistentes na concretude na satisfação de seu crédito. Como reforço argumentativo é importante mencionar que a reiteração dos requerimentos de pesquisa não tem o condão de interromper a contagem do aludido prazo. Nesse sentido é o tema no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Também está devidamente demonstrada a presença do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da necessidade de se observar o preceito da razoável duração dos processos e para evitar que se prolongue a adoção de medidas constritivas em prejuízo do patrimônio do agravante mesmo após o decurso do prazo prescricional. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso para, ao reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, suspender os efeitos do ato decisório acima transcrito, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito da eventual extinção do processo de execução, à luz da regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator